Tribunal: TJMT
Processo: 1016195-89.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016195-89.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 03.216.337/0001-29 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIOS PREDOMINANTEMENTE IDOSOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA -

MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível, interposto pela Associação dos Servidores do Município de Sapezal contra sentença que julgou parcialmente os pedidos da ação, para determinar a Unimed o restabelecimento do contrato de plano de saúde da parte autora, ora Apelante, por prazo não inferior a 60 dias, com opção de portabilidade.

II. Objeto da discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o plano de saúde se refere aquele que a jurisprudência classifica como falso coletivo ou coletivo atípico, por contar apenas com 12 beneficiários, no qual se aplica as regras dos contratos individuais e familiares; e, (II) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato coletivo é válida, considerando o prazo para notificação prévia para rescisão e, ainda, eventual tratamento médico contínuo dos idosos beneficiários.

III. Razões de decidir:

3. Não ficou caracterizado que o contrato coletivo mantido entre as partes corresponde ao entendimento jurisprudencial de “falso coletivo”, porque os beneficiários não compõem o mesmo grupo familiar.

4. É possível a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, mas a legislação exige que seja com prévia notificação, em prazo não inferior a 60 dias, com possibilidade de portabilidade. Além disso,

a jurisprudência do STJ (Tema 1.082) exige a continuidade do contrato se o beneficiário estiver em tratamento médico.

5. A decisão de primeiro grau observou corretamente os elementos fáticos e legais, devendo ser mantida na íntegra.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso Desprovido.

6.
Tese de Julgamento:
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode ser efetivada sem a notificação prévia do beneficiário, em prazo não inferior a 60 dias, com possibilidade de portabilidade,

ou manutenção em caso de tratamento médico contínuo até alta médica ou portabilidade, conforme rege a legislação pertinente na área da saúde e a jurisprudência pátria.

7.
Dispositivos citados:

Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; Resolução Normativa no 195 da ANS, art. 17, parágrafo único; Resolução no 19 do CONSU; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 47.

8.
Jurisprudências

citadas:
Súmula 608 do STJ

e Tema 1.082 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Associação dos Servidores do Município de Sapezal
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na
Ação de Obrigação de Fazer
,
ajuizada contra a
Unimed Vale do Septuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, que, ao julgar parcialmente os pedidos da ação, determinou que a operadora do plano de saúde, ora Apelada, mantivesse o plano pactuado entre as partes, conforme o contrato estabelecido, até o fornecimento de outro com as mesmas características, por prazo não inferior a 60 dias, para que a parte autora, ora Apelante, informe os seus dependentes a opção da rescisão contratual ou portabilidade, sem a perda das carências. Além disso, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser dividido em 50% para cada (id. 251613166).

A
Associação
busca a reforma da sentença, sob o argumento de que os contratos firmados entre as partes possuem menos de 30 usuários, no caso 12, e, conforme a jurisprudência pacífica, são classificados como 'falsos coletivos'. Nesse contexto, e em razão da vulnerabilidade dos consumidores, deve haver motivação idônea para a rescisão.

Argui que, no caso em questão, a justificativa da Seguradora para a rescisão seria a falta de viabilidade financeira para a manutenção do contrato, dado que o grupo de segurados é predominantemente idoso, o que resulta em elevados custos.

Sustenta que, nos contratos com um número reduzido de beneficiários, aplica-se as regras dos contratos individuais, as quais garantem sua manutenção, salvo em situações de fraude ou inadimplência, nos termos do inciso II, do parágrafo único, do art. 13 da Lei 9.656/98, o que não se verifica no caso em exame.

Defende a nulidade das cláusulas do contrato em discussão que preveem a possibilidade de rescisão imotivada, por estarem em desacordo com o entendimento jurisprudencial, seja em contrato coletivo ou individual.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a manutenção dos planos de saúde dos seus segurados até o falecimento de cada um ou até opção por desistência (id. 251613168).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 251613171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de Ação de Obrigação de Fazer.

A ação busca que a
Unimed Vale do Septuba
mantenha o plano de saúde dos associados da parte autora até o falecimento de cada um, mediante o pagamento da mensalidade (id. 251612765).

Após o regular processamento da ação, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Cuida-se de “
OBRIGAÇÃO DE FAZER
” movida por
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPEZAL
contra
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega sucintamente que mantinha com a requerida dois contratos ativos, o de no 531.6055 desde o ano de 2001 com sete beneficiários e o de no 531.6432 desde o ano de 2014 com cinco beneficiários e por isso se tratando de contratos com menos de 30 vidas, denominado “falso coletivo” deve ser mantido, pois não existe motivo plausível para o seu encerramento.

Ainda, informa que a requerida não ofertou outras modalidades de planos para que os beneficiários pudessem realizar a portabilidade sem a perda das carências descumprindo o art. 1o da Resolução 19/1999. (...)

Trata-se de ação visando à manutenção dos planos de saúde, estes contratados pela Associação de Servidores Públicos, na modalidade empresarial, sob os números 531.6055 (2001) e 531.6432 (2014). A divergência resta quanto à natureza do contrato, e quanto à possibilidade de rescisão unilateral imotivada pela parte requerida, por se tratar de plano de saúde denominado “falso coletivo”. (...)

Desta forma, insurge que existe um mutualismo entre as partes, onde todos colaboram o pagamento das mensalidades para o custeio do plano de saúde, mas, no entanto, por se tratar de Associação de Servidores Públicos, não se verifica a caracterização de “grupo familiar” para caracterizar o “falso coletivo” para aplicação das regras dos planos individuais conforme pugna o autor, passando então a análise do processo de acordo com as regras dos planos coletivos e entendimentos do e.TJMT e STJ. (...)

Desde logo, a ação será julgada parcialmente procedente, pois deverá principalmente ser observado o direito a continuidade ininterrupta a um tratamento digno de saúde e a preservação a vida.

Desta forma o Tema 1.082 do Supremo Tribunal de Justiça fixou a tese que:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Desta forma, fica confirmada a regularidade da tutela concedida inicialmente, visto que apesar do cancelamento unilateral por parte da empresa requerida, esta, tem como obrigação, assegurar a continuidade dos cuidados a dependente/usuário do plano de saúde que se encontre em tratamento médico, desde que o titular esteja arcando com sua parte da contraprestação devida.

(...)

In casu
, observa-se que a parte requerida não oportunizou a parte requente a possibilidade de buscar
portabilidade para outros planos de saúde disponíveis, assegurando a ininterrupção do tratamento de saúde
o que por ventura desobedece a disposição contida na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU 19/1999). (...)

Assim, outro não é o caminho se não o da procedência parcial dos pedidos, para determinar a manutenção do plano de saúde, mediante pagamento integral da mensalidade, conforme contrato pactuado até que a operadora requerida forneça outro plano com as mesmas características para que o autor possa notificar os seus beneficiários para escolherem pela resilição contratual ou portabilidade dos benefícios sem a perda das carências.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONFIRMAR
medida liminar concedida inicialmente e
DETERMINAR
a requerida que mantenha o plano de saúde pactuado entre as partes conforme contrato estabelecido até o fornecimento de outro plano com as mesmas características para que o autor possa notificar os seus beneficiários para escolherem pela resilição contratual ou portabilidade sem a perda das carências, prazo este para portabilidade não inferior à 60 (sessenta) dias.

Pela sucumbência reciproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, ficam as partes condenadas solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que deverá ser rateado em 50% para cada parte, devendo ser observado que a parte autora goza dos benefícios da gratuidade de justiça. (...)”

Inconformada, a Associação argumenta que os contratos com menos de 30 usuários — no caso, 12 vidas — são considerados 'falsos coletivos', razão pela qual a rescisão deve ser devidamente motivada, não podendo a justificativa para a rescisão se limitar à mera inviabilidade financeira, especialmente quando o grupo de segurados é majoritariamente composto por idosos. Além disso, defende que, nos contratos com poucos beneficiários, devem ser aplicadas as regras do contrato de prestação de serviço de saúde individual, o que garante a sua manutenção, salvo em casos de fraude ou inadimplência, resultando na nulidade das cláusulas contratuais que preveem a rescisão imotivada.

No caso em apreço, há

relação jurídica primária entre a Apelante e a Apelada, na modalidade
contrato de prestação de serviço de saúde por adesão, proveniente de contrato coletivo (id. 251612770), datado de 01/12/2014,
cujos beneficiários são associados da Apelante.

O contrato, objeto do litígio, estabelece na cláusula 102, I, que a rescisão contratual pode ocorrer da seguinte forma:

“Sem prejuízo de outras penalidades legais cabíveis rescinde-se também este contrato, mediante notificação escrita, nas seguintes situações:

I – Após o término do prazo mínimo de vigência, imotivadamente, por qualquer das partes, desde que ocorra comunicação formal e prévia com 30 (trinta) dias de antecedência; (id. 251612769, pág. 23).

Consta, ainda,
correspondência emitida pela operadora do plano de saúde Unimed, datada de 24/11/2023
, tendo como destinatária a Apelante, na qual
comunica a rescisão do contrato
de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes,
com prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 31/12/2023
, ressalvando o dever da Apelante de informar aos associados beneficiários acerca da rescisão, com possibilidade de contratarem individualmente os produtos ofertados pela operadora de saúde Apelada, com aproveitamento das carências já cumpridas, ou carta de portabilidade para outra operadora de saúde (id. 251612768).

A Súmula no 608 do STJ fixou o entendimento de que:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

O verbete sumular expressa que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, portanto, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

A Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, dispõe que a operadora de plano de saúde poderá rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Logo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei no 9.656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

A Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Em complemento, o artigo 1o da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU regulamenta que o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde equivalente, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Ressalta-se, ainda, que no caso de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde e estando o beneficiário em tratamento médico, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se faz necessária a manutenção do contrato de prestação de serviço contratado até a conclusão do tratamento médico do usuário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que
"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça firmou, ainda, o entendimento de que, aos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, devem ser aplicadas as regras próprias dos planos individuais e familiares, desde que correspondam ao mesmo grupo familiar, sob pena de caracterizar o contrato como 'falso coletivo' ou ‘coletivo atípico‘ (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Como bem assinalado na sentença recorrida, em que pese a Apelante insistir que o contrato objeto de discussão se trata de um contrato ‘falso coletivo’, por conter apenas 12 associados beneficiários, não se pode assim considerá-lo, máxime porque seus integrantes não pertencem ao mesmo grupo familiar.

Contudo, como a rescisão unilateral se deu com comunicação prévia, mas em desacordo com o prazo legal e, ainda, considerando que abrange predominantemente pessoas de idade avançada que, possivelmente, utilizam de forma contínua tratamento médico, imperioso estender a manutenção do contrato coletivo do plano de saúde até eventual a alta médica ou eventual opção pela portabilidade do plano de saúde
(Tema 1.082 STJ)
.

A propósito:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

2 - Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

3 - A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.

4 - Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual.

5 – Recurso desprovido. (N.U 1039725-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
Associação dos Servidores do Município de Sapezal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024